Tribunal: TJDFT
Processo: 0745322-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 5.184, DE 23/09/2013. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO CASO A INATIVIDADE TENHA SE OPERADO NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR DE No 2.743/2001. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou procedente o pedido subsidiário formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a restituir os valores referentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS. A parte recorrente requer a procedência do pedido principal, a fim de restabelecer o pagamento da gratificação em seus proventos de aposentadoria, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas vencidas.
3. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, na forma do artigo 22, §1o, da Lei no 12.016/2009, razão por que incabível a suspensão deste feito até o julgamento do mandado de segurança impetrado pela entidade sindical.
4. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
5. A GASS era paga em percentual de 30% (trinta por cento) para os servidores lotados em efetivo exercício nas unidades operativas, e em 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Portanto, com natureza eminentemente remuneratória. Posteriormente, o artigo 20 da Lei no 5.184, de 23/09/2013, disciplinou que a gratificação, com nova nomenclatura, deveria ser concedida com base na execução das atividades.
6. Somente a partir de 23/09/2013 é que a referida gratificação teve configurada sua natureza propter laborem. A partir de então a Gratificação em Políticas Sociais - GPS não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo se houver nova lei autorizativa.
7. Considerando a aplicação das Leis que foram editadas regulando a GASS, hoje GPS, necessária a distinção de três situações que envolvem os servidores que se aposentaram: a) dos servidores que se aposentaram antes da criação da gratificação, os quais não fazem jus à incorporação à sua aposentadoria, pois sequer contribuíram previdenciariamente para isso; b) dos servidores que se aposentaram na vigência da Lei Distrital no 2.743/2001, a saber, até 22/09/2013, os quais tem direito à manutenção do pagamento da gratificação, pois o ato de aposentadoria consubstancia-se verdadeiro ato jurídico perfeito, pois tal ato administrativo foi insculpido em pleno respeito à norma vigente quando da sua edição, época em que a natureza da gratificação era remuneratória, e os servidores contribuíram previdenciariamente para garantir a incorporação de tal gratificação às suas aposentadorias; c) dos servidores que se aposentaram na vigência da Lei Distrital no 5.184, de 23/09/2013, os quais passaram a receber a gratificação com a natureza propter laborem e, portanto, não fazem jus à incorporação da gratificação, contudo, devem ter ressarcidas as contribuições previdenciárias que incidiram sobre essa parcela da remuneração, sob pena de enriquecimento ilícito do órgão previdenciário, o qual não remunerará a gratificação que ensejou os descontos sobre tal verba.
8. A parte autora aposentou-se no dia 26/11/2011, época em que vigia o art. 6o, VI, da Lei Distrital no. 2.743, de 19/07/2001, segundo o qual a gratificação em políticas sociais não tinha caráter propter laborem, sendo paga a todos os servidores da carreira, tanto que foi realizado o recolhimento da contribuição previdenciária sobre tal verba e, regularmente incorporada à remuneração da aposentadoria.
9. Segundo Alexandre de Moraes, citando Celso Bastos, "o ato jurídico perfeito é aquele que se aperfeiçoou, que reuniu todos os elementos necessários a sua formação, debaixo da lei velha. Isto não quer dizer, por si só, que ele encerre em seu bojo um direito adquirido. Do que está o seu beneficiário imunizado é de oscilações de forma aportadas pela lei nova." (MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2013, p. 88). O ato de aposentadoria que discrimina as verbas que compõem a remuneração do servidor inativo, incluindo verba legalmente tida como remuneratória, por ocasião da sua edição, é ato jurídico perfeito, e incrementa ao patrimônio jurídico subjetivo do servidor aposentado o direito à sua percepção, configurando-se direito adquirido. A lei nova não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nos exatos termos do inciso XXXVI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
10. Não é hipótese de direito adquirido a regime jurídico, tanto que a incorporação não deve ser reconhecida em favor dos que se aposentaram antes ou depois da vigência da Lei Distrital no. 2.743, de 19/07/2001 a 22/09/2013. Os servidores que continuaram na ativa após 22/09/2013 tiveram seu regime jurídico alterado e não podem invocar o regime da lei anterior, já que se aposentaram quando a Gratificação já tinha a natureza propter laborem. Contudo, aqueles que se aposentaram na vigência da referida lei consolidaram sua remuneração nos termos estritos da legislação que embasou seus atos de aposentadoria.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO a fim julgar procedente o pedido principal de restabelecer o pagamento da gratificação nos proventos de aposentadoria da autora, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas suprimidas.
12. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Sem Honorários advocatícios por não haver recorrente vencido.
13. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.